Tribunal: TJDFT
Processo: 0708731-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708731-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER DE SOUSA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Direito de visita. O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessada que cumpre pena no regime aberto. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua amiga o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que o Estado, ao impedir a visita, estaria extravasando os efeitos conferidos na sentença penal condenatória. Aduz não ser fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita o fato de a visitante estar cumprindo pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, a solicitante - amiga do apenado - cumpre pena em regime aberto pelo crime de coação no curso do processo – art. 344 do CP (execução n. 0407150-18.2021.8.07.0015). Insere-se na restrição da Portaria da VEP n. 008/2016. Não é recomendável que frequente estabelecimento prisional e tenha contato com o interno. Aliás, caso contrário, descumprirá uma das condições do regime [...] Os fundamentos da decisão da VEP para indeferir o pedido de visita são relevantes. A restrição de visita mostra-se proporcional e justificada. Permitir o acesso, de forma ilimitada, pode colocar em risco a ordem, a segurança e a disciplina do presídio e contribuir para o fortalecimento de facções criminosas. A limitação não viola o princípio da presunção da inocência. É medida preventiva razoável e adequada à manutenção da segurança dos estabelecimentos prisionais.” (ID. 45165507). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016